Tribunal: TJSP
Processo: 0001057-80.2011.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ocupação de área nas imediações do reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna/Paraitinga.

1. AGRAVO RETIDO – Não conhecimento, já que não reiterado nas razões de apelação.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Preliminares rejeitadas.

3. A CESP pleiteia a reintegração de posse do imóvel cuja Matrícula é n.o 471 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ocupação de área nas imediações do reservatório da Usina Hidrelétrica de Paraibuna/Paraitinga.

1. AGRAVO RETIDO – Não conhecimento, já que não reiterado nas razões de apelação.

2. CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Preliminares rejeitadas.

3. A CESP pleiteia a reintegração de posse do imóvel cuja Matrícula é n.o 471 – Alegam os réus que a Matrícula de seu imóvel é n.o 472 – Realização de duas provas periciais: uma nos presentes autos e outra nos autos n.o 1000844-08.2021.8.26.0418, envolvendo a mesma matéria e as mesmas partes – Constatação, em ambos os laudos, de que não é possível identificar-se onde se localiza o imóvel de Matrícula n.o 472, devido à sua descrição genérica – Além disso, a chácara dos réus, com as suas benfeitorias, está localizada no imóvel de Matrícula n.o 471, cuja reintegração de posse pretende a autora.

4. INDENIZAÇÃO – A alteração da configuração dos imóveis na região, em virtude da formação do reservatório, além dos vícios existentes na Matrícula n.o 472 podem ter contribuído para as intercorrências que pairam sobre a chácara – Boa-fé evidenciada – Somente foi possível constatar que, de fato, os réus ocupavam área pública após a realização da prova pericial – Conotações excepcionalíssimas da hipótese vertente que demandam tratamento específico, distinto do entendimento esposado por esta Corte de Justiça – Precedentes – Direito à indenização reconhecido em caráter excepcional – Pedido de reintegração de posse julgado procedente – Reforma da sentença para se admitir também o pedido indenizatório contraposto – Agravo retido não conhecido e recurso de apelação provido em parte.